Tribunal: TJBA
Processo: 8151245-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151245-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIL MENDES CALIXTO e outros Advogado(s): CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO, RAFAEL DA SILVA SANTANA APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros Advogado(s):RAFAEL DA SILVA SANTANA, CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS CRUZADAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando apenas a primeira ré ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de loteamento e excluindo a segunda ré da lide, negando, contudo, os pleitos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais formulados pelo consumidor adquirente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se houve descaracterização do regime de obra por administração, se há responsabilidade solidária da segunda empresa ré que assinou contratos com o consumidor e se o atraso na entrega da infraestrutura básica do loteamento enseja a condenação cumulativa em obrigação de fazer e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica ré deve ser indeferido quando ausente comprovação cabal de sua impossibilidade financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas no empreendimento. 2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo. A descaracterização do regime de construção por administração (preço de custo) ocorre quando a incorporadora não comprova a gestão dos recursos em conta própria do condomínio de adquirentes, atraindo a responsabilidade objetiva pela conclusão do empreendimento. 3. Problemas administrativos, trâmites perante órgãos municipais ou o alegado inadimplemento de outros compradores constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não eximem a fornecedora do dever de cumprir o prazo pactuado, conforme consolidado na Súmula 61 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 4. A responsabilidade solidária da empresa parceira decorre da Teoria da Aparência e da atuação conjunta na cadeia de fornecimento, sendo irrelevante para o consumidor o eventual desfazimento não registrado da parceria comercial interna entre as rés. 5. O atraso excessivo na entrega da infraestrutura básica do loteamento, privando o consumidor do uso e fruição do bem por vários anos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão a direitos da personalidade, justificando a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Bahiana Empreendimentos Imobiliários Ltda e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Gil Mendes Calixto, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Salvador (BA), data do sistema